Tribunal: STF
Processo: RE 1488022
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. REEXAME DE CONTEÚDO. CONTROLE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853 RG/CE (TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    II – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.